Tribunal: TJSP
Processo: 0017964-06.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Revisão criminal. Ilicitude probatória em razão da ilegal atuação da Guarda Municipal. Contaminação das provas obtidas e reconhecimento da insuficiência probatória. Não configuração da destinação comercial. Desclassificação. Art. 28 da Lei de Drogas. Remodulação dos critérios de dosimetria da pena. Fixação da basilar no mínimo legal. Quantidade e natureza das drogas

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Revisão criminal. Ilicitude probatória em razão da ilegal atuação da Guarda Municipal. Contaminação das provas obtidas e reconhecimento da insuficiência probatória. Não configuração da destinação comercial. Desclassificação. Art. 28 da Lei de Drogas. Remodulação dos critérios de dosimetria da pena. Fixação da basilar no mínimo legal. Quantidade e natureza das drogas que não se mostrou exagerada. Ausência de justificativas para a imposição do regime fechado. Fixação de regime que deve observar o disposto no art. 387, parágrafo segundo do Código de Processo Penal.

Preliminar. 1.1. Atuação da Guarda Municipal As atribuições conferidas às Guardas Municipais encontram previsão constitucional, não se confundindo com aquelas fixadas para os demais órgãos integrantes da segurança pública. Art. 144, §8o da Constituição Federal proclama a responsabilidade das Guardas Municipais para a proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Restrições que abrem espaço para discussões acerca do prolongamento do poder de atuação daqueles agentes. 1.2 Guardas Municipais que desempenham atividades de segurança pública essenciais na esfera municipal, integrando o Sistema de Segurança ao lado dos órgãos policiais. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Entendimento fixado por ocasião do julgamento da ADPF 995. 1.3 A afirmação de que as Guardas Municipais compõem o sistema de segurança pública não permite concluir tenham sido equiparadas aos órgãos policiais de forma absoluta. Atuação que encontra limite nas finalidades essenciais constitucionalmente previstas. Guardas Municipais que, portanto, podem exercer poder policial, desde que relacionado ao dever de prevenção de atos atentatórios aos bens, serviços e instalações municipais. Possibilidade de realização de medidas coercitivas de forma excepcional e vinculada à preservação do patrimônio municipal. Impossibilidade de atuação voltada à repressão da criminalidade em termos gerais, sem que haja repercussão nos bens e serviços municipais. Precedentes. Balizas estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 830.530/SP. 1.4. Guardas municipais que realizaram atividade de investigação própria da polícia judiciária. Guardas que após receberem informações da prática de tráfico de drogas defronte a um bar, se dirigiram ao local onde permaneceram em campana. Após, abordaram o requerente e o corréu, submeteram ambos a revista pessoal e realizaram buscas nas imediações. Atuação que extrapola os limites indicados pelo precedente do STJ, proferido após o julgamento da ADPF 995 e que ainda permanece em vigor. Ilicitude probatória afirmada que compromete as provas diretamente obtidas e todas aquelas dela derivadas. Inexistência de fonte independente. Inaplicabilidade ao caso da teoria da descoberta inevitável. 1.5 Afastamento do quadro probatório. Inadmissibilidade das provas que decorre de imperativo constitucional. Absolvição que se impõe. Circunstância objetiva que se comunica ao corréu.
Revisão conhecida e julgada procedente para proclamar a absolvição do requerente e do corréu nos termos do art. 386, inciso III do CPP. Expedição de alvarás de soltura clausulados.